Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. NULIDADE DO EDITAL. ARRAS. CAUÇÃO. ESTATUTO DAS EMPRESAS ESTATAIS. LEI 13.303/16. DEVER DE INDENIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.

4. Não há contradição interna do acórdão. A associação ocorrida entre as arras e a caução do leilão deriva da leitura sistemática do edital, que previu no item 7.4, o valor da caução de 5% do lance ofertado, nos termos do art. 70, §1o, Lei 13.303/16.

5. Todavia, em caso de inadimplemento provocado pela empresa estatal, como na hipótese, não há impedimento para que haja a devolução ao arrematante, nos termos do disposto no Código Civil, notadamente em face da ausência de previsão de sanções contratuais aos entes estatais na legislação relacionada.

6. Também não é o caso de violação ao dispositivo do art. 62 da Lei 13.303/16. A nulidade decretada no curso do ajuste entre as partes não afasta o dever de indenização das prestações efetivadas, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.